Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-08.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018991-08.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILENE MACHADO - CPF: 430.012.031-53 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO COMPULSÓRIO DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO. RESTITUIÇÃO DO PERÍODO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual se pretende o reconhecimento da ilegalidade do gozo compulsório de 60 dias de licença-prêmio, imposto pela Administração durante a pandemia de COVID-19, sem prévio requerimento, com pedido de restituição do período para fruição futura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a concessão compulsória de licença-prêmio a servidor público estadual, sem sua manifestação, com fundamento em decreto estadual editado durante a pandemia, e se tal ato afronta o princípio da legalidade e a hierarquia das normas..

III. Razões de decidir

3. A licença-prêmio, prevista nos arts. 109 a 113 da LC nº 04/1990, constitui direito subjetivo do servidor, cujo exercício depende de requerimento e programação conjunta com a Administração, não sendo admissível sua imposição unilateral, salvo hipótese legal expressa.

4. O ordenamento jurídico estadual admite o gozo compulsório apenas na situação excepcional de acúmulo de períodos não usufruídos, nos termos do art. 113, § 3º, da LC nº 04/1990, hipótese não verificada no caso concreto.

5. O Decreto Estadual nº 658/2020, ao autorizar a concessão de ofício da licença-prêmio, inovou indevidamente no ordenamento jurídico, extrapolando o poder regulamentar e violando o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

6. A utilização da licença-prêmio como instrumento de gestão administrativa durante a pandemia descaracteriza sua natureza jurídica de prêmio por assiduidade, configurando desvio de finalidade.
7. A supremacia do interesse público não legitima a restrição de direito subjetivo assegurado em lei, sendo imprescindível a observância da legalidade mesmo em contextos excepcionais.

7. A nulidade do ato administrativo impõe a restituição do período indevidamente usufruído, como forma de recomposição do direito da servidora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegal a concessão compulsória de licença-prêmio sem prévio requerimento do servidor, salvo hipótese expressamente prevista em lei.

2. Decreto estadual não pode inovar no ordenamento jurídico para impor restrição ou forma de exercício de direito funcional não prevista em lei.

3. A utilização da licença-prêmio como medida administrativa emergencial configura desvio de finalidade.

4. A violação à legalidade enseja a nulidade do ato e a restituição do período ao servidor.”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARILENE MACHADO
em face da sentença que julgou improcedente sua ação declaratória de nulidade de ato administrativo movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente, servidora pública estadual no cargo de Professora da Educação Básica, alega que foi compelida a gozar de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio (referente ao quinquênio de 05/08/2014 a 04/08/2019) de forma unilateral pela Administração Pública, durante o período da pandemia de COVID-19, sem que houvesse prévio requerimento de sua parte. Postula a anulação do ato e a restituição do período de licença para fruição oportuna.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ilegalidade do ato administrativo por violação ao disposto na Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que exigiria manifestação do servidor para o gozo da licença-prêmio, exceto em hipótese específica não configurada nos autos.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da concessão compulsória de licença-prêmio a servidor público estadual, sem o seu prévio requerimento, com base em decreto emergencial editado durante a pandemia de COVID-19.

Com efeito, a licença-prêmio por assiduidade é um direito do servidor público estadual, previsto no art. 109 da Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), que, preenchido o requisito temporal de cinco anos de serviço ininterrupto, faz jus a 90 dias de descanso remunerado.

Embora a Administração Pública possua discricionariedade para analisar a conveniência e oportunidade do momento da fruição, a fim de não prejudicar a continuidade do serviço público, tal prerrogativa não é absoluta e não autoriza a imposição unilateral do gozo do benefício.

A legislação de regência estabelece um procedimento específico para a concessão da licença, que pressupõe a participação do servidor. O Decreto nº 90, de 2019, que regulamenta a matéria, é claro ao dispor em seu art. 12, § 1º:

“A escala de licença-prêmio deverá ser programada conjuntamente pelos servidores e sua chefia imediata (...)”

A norma, portanto, exige uma programação conjunta, conciliando o interesse do servidor com a necessidade da Administração. A imposição unilateral, sem qualquer manifestação do interessado, subverte a lógica do instituto, que é um "prêmio" a ser usufruído conforme a conveniência pessoal do servidor, resguardado o interesse público.

Ademais, a Lei Complementar nº 04/1990 prevê expressamente a única hipótese de gozo compulsório da licença-prêmio em seu art. 113, § 3º:

"Art. 113 (...) § 3º Caso não usufrua no período subsequente, entrará, automaticamente, em gozo da referida licença a partir do primeiro dia do terceiro período aquisitivo."

A referida norma se aplica aos casos em que o servidor acumula períodos de licença não gozados, situação que não foi comprovada nem alegada nos autos em relação à recorrente.

O ato administrativo que impôs a licença à servidora fundamentou-se no Decreto Estadual nº 658/2020, que, em seu art. 3º, § 3º, III, autorizou a "concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade" como medida de gestão durante a pandemia.

Ocorre que um decreto, como ato normativo secundário, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar uma hipótese de gozo compulsório não prevista na lei que regulamenta. Ao fazê-lo, o decreto exorbita seu poder regulamentar e viola o princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está adstrita (art. 37, caput, da Constituição Federal).

O contexto de calamidade pública, embora justifique a adoção de medidas excepcionais, não confere à Administração um salvo-conduto para suprimir direitos e desrespeitar os procedimentos estabelecidos em lei. A própria norma de emergência previa outras alternativas, como o teletrabalho e a capacitação, que deveriam ser consideradas.

A ausência de requerimento do servidor torna o ato ilegal, sendo irrelevante a discussão sobre a ocorrência de prejuízo material, pois o dano reside na própria violação do direito do servidor de escolher o momento oportuno para a fruição de seu prêmio.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. GOZO COMPULSÓRIO IMPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À HIERARQUIA DAS NORMAS. DESVIO DE FINALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PARA JUSTIFICAR ILEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO PERÍODO AO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por servidora pública estadual, condenando o ente público a restituir-lhe o período de 60 dias de licença-prêmio usufruído compulsoriamente, por ilegalidade do ato administrativo que impôs o gozo sem prévio requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Decreto Estadual nº 658/2020 poderia impor o gozo compulsório da licença-prêmio; (ii) definir se o ato administrativo observou o princípio da legalidade e a hierarquia das normas; (iii) examinar se a excepcionalidade da pandemia autoriza a mitigação da lei sob o argumento da supremacia do interesse público; e (iv) determinar se o ato administrativo incorreu em desvio de finalidade, gerando ônus indevido à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da CF/1988, impõe à Administração Pública atuação apenas nos limites autorizados por lei formal. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (arts. 109 a 113) condiciona o gozo da licença-prêmio ao requerimento do servidor, cabendo à Administração apenas regular o momento oportuno de fruição, nunca impô-la unilateralmente.

O art. 113 da LCE nº 04/1990 admite o gozo compulsório apenas na hipótese excepcional de acúmulo superior a dois períodos de licença-prêmio não usufruídos, o que não se verificou no caso concreto.

O Decreto Estadual nº 658/2020, ao impor o gozo de ofício de licenças-prêmio como medida de gestão sanitária durante a pandemia, extrapolou o poder regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, violando a hierarquia das normas e o direito subjetivo do servidor de requerer o benefício.

A utilização da licença-prêmio como instrumento de gestão emergencial configurou desvio de finalidade, pois subverteu a natureza jurídica do instituto — concebido como prêmio e descanso remunerado — transformando-o em sanção funcional, incompatível com o período de restrições e isolamento decorrente da COVID-19.

A invocação da supremacia do interesse público não legitima a violação da legalidade. O verdadeiro interesse público manifesta-se na observância da lei e na proteção dos direitos dos servidores, sendo ilícito o sacrifício de direito adquirido sob pretexto de excepcionalidade administrativa.

A restituição do período de licença não acarreta prejuízo ao erário, constituindo mera recomposição do status quo ante, já que o benefício foi indevidamente consumido.

A sentença encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reiteradamente reconhece a ilegalidade do gozo compulsório de licença-prêmio sem prévio requerimento, conforme o precedente da Apelação Cível nº 1003795-73.2021.8.11.0003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É ilegal o gozo compulsório de licença-prêmio sem prévio requerimento do servidor, salvo na hipótese expressamente prevista no art. 113 da LCE nº 04/1990. 2. Decreto estadual não pode inovar o ordenamento jurídico para restringir ou impor o exercício de direito assegurado por lei complementar, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.
3. O uso da licença-prêmio como instrumento de gestão administrativa durante a pandemia de COVID-19 constitui desvio de finalidade e impõe ônus desproporcional ao servidor. 4. A supremacia do interesse público não legitima ato administrativo praticado em afronta à legalidade e aos direitos subjetivos do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LCE/MT nº 04/1990, arts. 109 a 113; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003795-73.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2022.

(N.U 1019149-63.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇAO. MÉRITO. SERVIDORA PUBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. USUFRUTO COMPULSÓRIO DURANTE A PANDEMIA. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO PERÍODO AOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1062870-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

Portanto, o ato administrativo que determinou o gozo compulsório da licença-prêmio da recorrente é eivado de ilegalidade, devendo ser anulado para restituir à servidora o direito de usufruir do período em momento oportuno, mediante requerimento e programação conjunta com sua chefia, nos termos da lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que determinou o gozo compulsório de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio da recorrente, referente ao período aquisitivo de 05/08/2014 a 04/08/2019, determinado a restituição ao servidor, que deverão ser usufruídos em período a ser oportunamente requerido, observada a conveniência do serviço público e as normas de regência
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026